Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA IMPUTÁVEL UNICAMENTE AO ESTADO. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena por delito de estupro cometido há mais de 10 (anos) anos, que já se encontra em cumprimento de pena há 5 (cinco) anos, sem novas condenações e sem faltas graves, que já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto e que já implementou parte das sugestões contidas no laudo psicológico, correta a decisão que lhe deferiu benefícios externos, não sendo razoável impor-lhe prejuízos decorrentes da demora estatal na implementação das demais condições do laudo.
2. Recurso desprovido.